Tribunal: TJPA
Processo: 0804673-69.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804673-69.2024.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BERNARDINO SOGABE PRIANTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804673-69.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BERNARDINO SOGABE PRIANTE

ADVOGADO: MELINA SOGABE PRIANTE - OAB/PA 18.500

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ERRO NA LIGAÇÃO DE SISTEMA TRIFÁSICO. COBRANÇAS INDEVIDAS E INTERRUPÇÃO INJUSTA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por consumidor que contratou sistema de geração distribuída de energia solar. Alegado erro técnico da concessionária na instalação do sistema, com ligação incorreta das fases, reconhecido posteriormente por meio de laudo e comunicação formal da própria empresa. Consequente não compensação de créditos, cobranças indevidas, suspensão do fornecimento de energia em unidades comerciais e residenciais e prejuízos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve preclusão quanto à juntada de documentos relacionados aos lucros cessantes;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária e se esta caracteriza má-fé objetiva;

(iii) saber se é devida a repetição em dobro das quantias pagas indevidamente;

(iv) saber se o direito aos lucros cessantes está configurado e sua forma de apuração;

(v) saber se o valor dos danos morais deve ser majorado ou afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A própria concessionária reconheceu formalmente, por meio de carta enviada ao autor, falha técnica na ligação do sistema de microgeração, corrigida somente após mais de dois meses da instalação.

4. A falha na prestação do serviço gerou a emissão de faturas sem compensação de créditos de energia e cortes indevidos de fornecimento, inclusive em estabelecimentos comerciais, configurando afronta aos arts. 14, 22 e 39, V, do CDC.

5. Configurada a má-fé objetiva nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a manutenção das cobranças e cortes após reconhecimento do erro, sendo devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

6. Reconhecida a preclusão da juntada de documentos relativos aos lucros cessantes, por intempestividade, conforme arts. 434 e 435 do CPC, sem prejuízo do reconhecimento do direito material.

7. Dano material decorrente da interrupção de energia em unidades comerciais, com perda de faturamento, autoriza o reconhecimento do direito aos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.

8. Mantida a condenação por danos morais no valor arbitrado, diante da falha no serviço essencial, suas consequências e reiterado descaso da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos. Reformada a sentença para reconhecer a má-fé objetiva da requerida e condená-la à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. Mantidos os demais termos da sentença, com ressalva de que o valor dos lucros cessantes será apurado em liquidação.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento formal da falha na prestação de serviço essencial, seguido da manutenção de cobranças indevidas e interrupções de fornecimento, configura má-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A preclusão da juntada de documentos não impede o reconhecimento do direito aos lucros cessantes, cuja apuração deve ser feita em liquidação, desde que demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo material.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por BERNARDINO SOGABE PRIANTE e EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 29917742, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para Condenar a requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a título de

lucros cessantes; além de reconhecer a nulidade das cobranças indevidas relativas às unidades consumidoras indicadas na inicial e determinar que a ré permita a utilização integral da nota de crédito concedida para compensação das faturas pendentes e futuras, inclusive das unidades beneficiárias, conforme projeto de geração distribuída; bem como, para condenar a ré à repetição simples dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, onde o autor BERNARDINO SOGABE PRIANTE alega em apertada síntese, que contratou plano de geração distribuída de energia solar com expectativa de compensação nas unidades consumidoras sob sua titularidade e que a requerida, ao realizar a instalação do sistema trifásico, incorreu em erro técnico de ligação elétrica, ligando duas fases no mesmo terminal, o que impediu o correto funcionamento do equipamento inversor. Alega que tal equívoco foi reiteradamente negado pela ré, mesmo diante de múltiplas reclamações e requerimentos administrativos, e que a falha somente foi reparada em 02/02/2023, após vistoria contratada por empresa técnica independente e envio de laudo comprobatório, havendo o reconhecimento expresso da responsabilidade por parte da ré por meio de correspondência escrita e emissão de carta de crédito no valor de R$ 9.663,34, contudo, a compensação de tal crédito não foi efetivada nas faturas subsequentes, acarretando inadimplemento, corte de fornecimento e prejuízo às atividades comerciais do autor, aduz ainda ter sido submetido a abalo psicológico relevante, com desvalorização da imagem de seus empreendimentos, gerando lucros cessantes e danos morais.

Contestação ofertada no id.

29917610, onde a demandada sustenta em apertada síntese que a compensação vem sendo realizada; alega ausência de dano moral indenizável, ausência de demonstração de lucros cessantes e impossibilidade de repetição de indébito diante da ausência de má-fé.

Em sentença de id. 29917742, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00; lucros cessantes no valor de R$ 7.200,00, bem como para reconhecer a nulidade das cobranças indevidas relativas às unidades consumidoras indicadas na inicial e determinar que a ré permita a utilização integral da nota de crédito concedida para compensação das faturas pendentes e futuras, inclusive das unidades beneficiárias, conforme projeto de geração distribuída, além de, condenar ainda a ré à repetição simples dos valores cobrados indevidamente e pagos pelo autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 29917754, onde defende a devolução em dobro das cobranças indevidas e a majoração do quantum do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devido ao corte no fornecimento de energia de 3 unidades consumidoras, sendo duas delas estabelecimentos comerciais e uma residencial.

Irresignada, a concessionária demandada também interpôs recurso de apelação no id. 29917759, onde em apertada síntese, alega a preclusão da juntada de documentos juntados após a contestação que serviram de base para condenação em lucros cessantes, bem como defende a impossibilidade de condenação à nulidade das cobranças e a restituição simples, além da inexistência de comprovação dos lucros cessantes.

Sustenta que o dano moral deve ser afastado, ante a inexistência de violação da honra objetiva do Apelado e de seus estabelecimentos comerciais.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no id. 29917764, onde se pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito, essencialmente:

(i) à alegada preclusão da juntada de documentos pelo autor para comprovar lucros cessantes;

(ii) ao exame da falha na prestação do serviço pela concessionária ré, consistente em erro técnico na ligação da microgeração distribuída, conforme reconhecido pela própria Equatorial Pará em sua carta-resposta de março/2023;

(iii) à configuração da má-fé objetiva prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida continuada e da suspensão injusta do fornecimento de energia elétrica;

(iv) à repetição do indébito;

(v) aos lucros cessantes.

Passo ao exame.

1. Da falha na prestação do serviço – art. 14 do CDC – prova produzida nos autos

A sentença registrou — com exatidão — que a própria requerida assume formalmente, em documento oficial encaminhado ao autor, que:

“não houve a compensação da energia da geração distribuída devido erro na execução do serviço de Acesso à Microgeração Distribuída em 21/11/2022”,

sendo o problema corrigido apenas em 02/02/2023, após vistoria fiscal da concessionária. (Carta Equatorial – constante do ID 29917583)

Tal reconhecimento administrativo impede qualquer controvérsia sobre a existência do defeito do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

O atraso de quase três meses no início da operação correta da microgeração inviabilizou a compensação de créditos, fazendo com que as faturas das três unidades consumidoras do autor fossem emitidas sem qualquer abatimento de energia gerada, gerando cobranças indevidas; acúmulo de débitos e;

sucessivas suspensões de fornecimento de energia, inclusive nas unidades comerciais — fato descrito na inicial e reafirmado nas alegações recursais do autor, com documentos aos autos.

Tal sequência de eventos evidencia a prática abusiva vedada pelo art. 22 do CDC, que obriga os prestadores de serviços essenciais a manter sua adequada prestação, e pelo art. 39, V, do CDC, além de, por certo causar transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela sequência de fatos a que foi submetido o requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusta interrupção de seu abastecimento de energia, que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao corte de energia e ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Da má-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC) – cobrança indevida e suspensão indevida

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária, salvo hipótese de engano justificável."

No caso, não há mínima possibilidade de considerar “engano justificável”, pois:
A concessionária reconheceu expressamente a falha na ligação trifásica.

Mesmo após o reconhecimento formal e emissão de carta de crédito, as faturas continuaram sendo emitidas como se não houvesse geração.

Além disso, a requerida promoveu diversos cortes de energia nas três unidades consumidoras do autor — inclusive as comerciais — apesar de ter plena ciência documental de que as cobranças eram indevidas.

Tal conduta caracteriza a má-fé objetiva, que é a violação do dever de lealdade e proteção do consumidor, suficiente para autorizar a sanção legal da repetição em dobro.

Logo, impõe-se a reforma da sentença, reconhecendo a má-fé e determinando a repetição do indébito na forma dobrada.

3. Da preclusão arguida pela concessionária e dos documentos de lucros cessantes:

A Equatorial sustentou que os documentos apresentados pelo autor relativos aos lucros cessantes seriam “documentos velhos”, devendo ser desentranhados por força do art. 434 do CPC.

Ocorre que, conforme firme jurisprudência do STJ, a preclusão da juntada não impede o reconhecimento do direito material, apenas pode restringir os meios de prova utilizados na fase de conhecimento.

No ponto, assiste razão parcial à concessionária: os documentos juntados tardiamente realmente estão sujeitos à preclusão, pois não se enquadram nas hipóteses do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Assim, reconheço a preclusão da juntada documental referente aos lucros cessantes. Contudo — e aqui reside a necessária reforma da sentença — a preclusão não tem o condão de extinguir o direito material do autor, sobretudo porque os fatos constitutivos do direito aos lucros cessantes decorrem do próprio reconhecimento da falha pela ré.

Há prova suficiente da interrupção do fornecimento de energia elétrica nas unidades comerciais.

O cálculo do quantum depende de perícia contábil, de natureza estritamente liquidatória.

Assim, o direito é reconhecido, mas o valor deve ser apurado em liquidação.

4. Do direito aos lucros cessantes – art. 402 do Código Civil – remessa à liquidação (art. 509 do CPC)

Configurado o defeito do serviço (art. 14, CDC), e demonstrado que a falha: impediu o funcionamento do sistema; gerou cobrança indevida e; ocasionou suspensão indevida de energia nas unidades comerciais, assim, tem-se caracterizado o nexo causal direto entre a conduta da ré e a perda temporária de faturamento dos estabelecimentos.

O art. 402 do Código Civil dispõe:

"Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que lucros cessantes comerciais decorrentes de interrupção indevida de energia constituem dano material indenizável.

Dessa forma, o direito aos lucros cessantes é reconhecido, mas, diante da ausência de documentação tempestiva, da necessidade de apuração técnica, e

da vedação à supressão do contraditório, o quantum debeatur deve ser apurado em sede de liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS PARA FINS DE RECONHECER A MÁ FÉ OBJETIVA DA REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARAGRAFO ÚNICO DO CDC; JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMETNE PAGAS; RECONHECER A PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS LUCROS CESSANTES, NOS TERMOS DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC E; RECONHECER O DIREITO DO AUTOR AOS LUCROS CESSANTES, REMETENDO-SE A APURAÇÃO DO QUANTUM Á FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM PLENA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025